Tribunal: TJDFT
Processo: 0759535-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO. PERDIMENTO DE BENS. CÔNJUGE. TERCEIRA INTERESSADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RESSALVA EM EDITAL DE LEILÃO. INVIABILIDADE. ARTIGO 3o, INCISO VI, DA LEI No 8.009/90. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE NOVA PERÍCIA OU MAJORAÇÃO DO VALOR. ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO, DOLO OU FATO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por terceira interessada contra decisão que, em face de condenação penal e decretação de perdimento de bem, indeferiu pedidos de reconhecimento do direito real de habitação e de revisão da avaliação judicial do bem, ressalvado o direito de meação sobre 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.
II – Questões em discussão:
2. Discute-se se, em execução de efeitos patrimoniais da condenação penal, é possível: (i) afastar a expropriação da fração ideal do imóvel atingida pelo perdimento, sob alegação de bem de família; (ii) reconhecer direito real de habitação em favor da meeira, com ressalva no edital de leilão; e (iii) determinar nova avaliação judicial do bem ou majorar o valor da avaliação já homologada.
III – Razões de decidir:
3. A proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/90 não incide de modo absoluto. O artigo 3o, inciso VI, do referido diploma expressamente exclui a impenhorabilidade nas hipóteses de ressarcimento, indenização ou perdimento decorrentes de sentença penal condenatória.
4. Preservada a parte do cônjuge do executado, não há violação ao princípio da intranscendência da pena.
5. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem na esfera da execução fiscal, ainda que em decisão sob o manto da coisa julgada, não é transferível à esfera penal, pois os dois regimes partem de premissas normativas opostas. Nos termos do artigo 3o da Lei no 8.009/90, o crédito tributário não exclui a proteção do bem de família (salvo se em função do próprio imóvel familiar, conforme inciso IV). Na esfera criminal, o perdimento de bem adquirido com proveito de crime é situação que a lei expressamente exceptua à proteção do bem de família (inciso VI).
6. O direito real de habitação não é desdobramento ou acessório da proteção ao bem de família. O direito real de habitação é instituto de natureza sucessória, previsto no artigo 1.831 do Código Civil e no art. 7o, parágrafo único, da Lei n. 9.278/1996, e consiste no direito do cônjuge ou companheiro sobrevivente de permanecer residindo no imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Ausente o fato gerador do instituto — o falecimento do consorte —, o direito real de habitação sequer se iniciou.
7. A revisão da avaliação judicial exige demonstração concreta das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil, não bastando a mera divergência entre laudo oficial e avaliações particulares.
8. Ausente prova de erro, dolo do avaliador, alteração superveniente do valor do bem ou fundada dúvida sobre a avaliação oficial, não se justifica nova perícia nem a fixação judicial substitutiva do valor pretendido pela recorrente.
IV – Dispositivo:
9. Recurso desprovido.